Tribunal: TJSP
Processo: 2159508-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não demonstrada – Mera existência de entraves administrativos ou gravames lançados por terceiro que não torna a obrigação impossível, apenas e tão somente impõe à parte executada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não demonstrada – Mera existência de entraves administrativos ou gravames lançados por terceiro que não torna a obrigação impossível, apenas e tão somente impõe à parte executada a necessidade de buscar solução judicial por via de ação autônoma, se o caso, visando ao cumprimento de sua obrigação nestes autos – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau – Montante compatível com a complexidade da medida determinada – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159508-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ITAÚ SEGUROS S/A, é
agravado PAULO CESAR FERRARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29978 - cs
2
Voto no 29978
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí - 2a Vara Cível
Agravante: Itaú Seguros S/A
Agravado: Paulo César Ferrarini
Juiz 1a Inst.: Dr. Maurício Brisque Neiva
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

BAIXA
DE
RESTRIÇÃO
ADMINISTRATIVA

Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não demonstrada Mera
existência de entraves administrativos ou gravames lançados por terceiro que
não torna a obrigação impossível, apenas e tão somente impõe à parte executada
a necessidade de buscar solução judicial por via de ação autônoma, se o caso,
visando ao cumprimento de sua obrigação nestes autos
MULTA
COMINATÓRIA DEVIDA
Instrumento de coerção que não pode ser
excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório
Manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau Montante
compatível com a complexidade da medida determinada
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ
SEGUROS S/A contra a r. decisão de fl. 390 que, nos autos da ação de cominatória com
pedido de reparação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
PAULO CÉSAR FERRARINI, determinou que a executada comprove, no prazo de 15 dias, a
iniciativa administrativa ou judicial tomada para baixar o gravame e o registro do veículo em
nome do exequente, sob pena de incidência de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29978 - cs
3
Sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer, pois não possui o laudo de vistoria do veículo e o gravame foi incluído
pelo Consórcio Nacional GM LT, sendo necessária a expedição de ofício ao DETRAN/SP
para providenciar a baixa da restrição administrativa, além de impugnar a multa cominatória
diária fixada pelo juízo de primeiro grau.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, ao final,
pelo provimento recursal, com a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a multa
cominatória diária fixada ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo obrigatória a
requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Trata-se de ação de cominatória com pedido de
reparação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, promovida por Paulo
César Ferrarini contra Itaú Seguros S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação
de fazer não prospera, vez que compete à seguradora adotar os meios judiciais cabíveis
para providenciar a baixa da restrição administrativa existente sobre o veículo.
Como bem decidido pelo juízo de primeiro grau, a mera
existência de entraves administrativos ou gravames lançados por terceiro não torna a
obrigação impossível, apenas e tão somente impõe à parte executada a necessidade de
buscar solução judicial por via de ação autônoma, se o caso, visando ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29978 - cs
4
sua obrigação nestes autos.
E não há falar em expedição de simples ofício nestes autos
para baixa de gravame lançado por terceiro, que não é parte neste processo e não se sujeita
aos efeitos do título judicial aqui formado.
II -- A sistemática dos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC, prevê a
incidência da multa como forma de garantir efetividade à obrigação de fazer, de não fazer ou
de entregar coisa determinada pelo juiz, com possibilidade de imposição de ofício ou a
requerimento da parte, se for suficiente ou compatível com a obrigação.
A aplicação da multa diária tem sua incidência e pertinência
como forma de compelir o réu a honrar com a obrigação que lhe foi imposta. Trata-se de
técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a pressionar o réu para que este cumpra
mandamento judicial, sendo a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio,
consubstanciada em multa, fixa ou periódica, a incidir em caso de descumprimento1.
Portanto, deve ter o seu caráter pedagógico, devendo
ocasionar efetivo abalo ao destinatário da ordem, para que a cumpra, incondicionalmente,
mesmo porque, sem a força coercitiva pela irrisoriedade da quantificação, fomenta o
desprezo e a conduta em desprestígio da própria Justiça, o que se mostra inadmissível e
intolerável.
Na lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“A multa, como medida coercitiva, repercute sobre a vontade do
executado, visando a forçá-lo, de forma indireta, a cumprir a prestação determinada
na sentença. Mas é evidente que “o montante da multa cominatória deve guardar
proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca,
sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela
1 Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo, RT, 2015,
nota 1 ao art. 537.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29978 - cs
5
específica.
À luz do critério da razoabilidade, o valor a ser fixado a título de
multa deve considerar as condições subjetivas e objetivas da causa, não podendo
ser nem incipiente, a gerar total ineficácia em relação ao escopo a que se destina, e
tampouco exorbitante, capaz de distorcer o significado da examinada técnica
processual de coerção.” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII,
Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, RT, 2016, nota 2 ao art. 537).
É esse o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica",
entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela
jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as
medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o
do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como
forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é
imposta.
2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores,
são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada,
para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b)
vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é,
em si, um bem jurídico perseguido em juízo.” (AgInt. nos EDcl. no AREsp. no
1.549.592/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 11/02/2020).
“[...] o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que o valor das 'astreintes' deve guardar relação de
proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação
principal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva, que poderia (i)
ser mais atrativa ao demandado, por ser a transgressão mais lucrativa que o
cumprimento da obrigação (insuficiência da penalidade), ou (ii) ser mais vantajosa
ao demandante, que enriqueceria abruptamente às custas do réu (penalidade
excessiva).
Com efeito, a multa cominatória tem por finalidade constranger o
devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e
não servir de compensação pela deliberada inadimplência.” (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159508-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29978 - cs
6
1.515.693/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 04/06/2019).
No caso, verifica-se que a multa cominatória diária foi
arbitrada em R$ 250,00, limitada a R$ 10.000,00, o que se mostra proporcional e compatível
com a complexidade da medida determinada, não havendo qualquer justificativa para sua
redução. Veja-se, inclusive, que a seguradora tinha pleno
conhecimento da obrigação de fazer determinada desde a prolação da r. sentença, em
16/10/2018, e poderia ter adotado as providências necessárias desde então para
providenciar a baixa da restrição administrativa, sobretudo porque sequer recorreu da
decisão judicial.
Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida, que
determinou a comprovação, no prazo de 15 dias, da iniciativa administrativa ou judicial
tomada pela executada para baixar o gravame e o registro do veículo em nome do
exequente, sob pena de incidência de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 10.000,00.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator